Tribunal: TJDFT
Processo: 0730639-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESSARCIMENTO DE CUSTAS INICIAIS.
1. A sentença fixou a verba honorária em percentual sobre o valor da condenação, a qual teve por objeto o custeio do tratamento com órtese craniana pelo plano de saúde – R$ 14.900,00 - e o valor de R$ 7.000,00 para compensar dano moral. Logo, os honorários devem ser calculados com base no valor do tratamento, mais o da compensação, o que totaliza base de cálculo no valor R$ 21.900,00.
2. Os ônus sucumbenciais incluem o ressarcimento das despesas adiantadas pela parte vitoriosa.